Tribunal: TJMT
Processo: 1034819-62.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034819-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELCIO DE CARVALHO EVANGELISTA - CPF: 791.930.481-49 (RECORRENTE), DANYHELLEN LORENCONI BORGES - CPF: 041.818.121-70 (ADVOGADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE PROPOSTA DE ADESÃO E FATURAS DEMONSTRANDO A REALIZAÇÃO DE COMPRAS – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA NA INICIAL – TESE DE ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS – COBRANÇA DE ENCARGOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO CONTRATO –COBRANÇAS OCORRIDAS EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO – PRÁTICA REGULAMENTADA PELO BACEN – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o promovente realizado a contratação do cartão de crédito e deixado de quitar as parcelas na data de vencimento, entendo que a prática de parcelamento compulsório foi legítima, posto que devidamente regulamentada pelo BACEN, por meio da Resolução 4549/17, o que indica que o banco no exercício regular do direito.

Não persiste a alegação de abusividade dos juros, cabendo ao promovente demonstrar que realizou a quitação em dia, a fim de justificar a impossibilidade de parcelamento automático, o que não fez.

Ante a legitimidade das cobranças efetuadas nas faturas do cartão de crédito, não há que se falar em ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, devendo a sentença ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a legitimidade da cobrança referente a cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que foi induzido a acreditar que estaria realizando o reparcelamento da sua dívida junto à parte promovida, vindo a descobrir que ocorreu a cobrança de saldo devedor com juros altíssimos.

Aduz que houve abusividade dos juros e constrangimento, e que o prejuízo suportado enseja o pagamento de indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com o reconhecimento da abusividade da taxa de juros, a devolução dos valores pagos a maior, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, vê-se que há elemento de prova suficiente para comprovar que as cobranças feitas na fatura de cartão de crédito do Recorrente foram realizadas de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. Isso porque, houve a juntada em contestação da “Proposta de Adesão para Emissão de Cartão de Crédito”, acompanhada de faturas, as quais demonstram a realização de compras.

A promovida informou que em 17.03.2020 o promovente realizou parcelamento (entrada de R$ 154,00 + 8x de R$ 473,08), todavia, em 16/03/2020 o sistema acatou a parcela pronta devido ao histórico de pagamento do cliente e para atender a Resolução 4549, do BACEN. Sendo assim, quando o autor pagou a entrada, o débito já estava parcelado através da parcela pronta, logo, não houve adesão a esse parcelamento.

Frisou, ainda, que os encargos por atraso e refinanciamento são gerados no ato em que cliente não cumpre o pagamento total de suas faturas ou não respeita a data do vencimento exato para pagamento, conforme pactuado no contrato.

Vejo que é incontroversa a existência da dívida, se insurgindo o promovente quanto aos valores cobrados, sob o pretexto de abusividade. Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, entendo que houve comprovação documental suficiente para demonstrar a legitimidade das cobranças. Cito trecho da sentença:

Sustenta a parte requerente que possuía dividas de cartão de credito realizado junto a reclamada, e que devido a este debito, vem a reclamada realizando parcelamentos unilaterais, os quais não seriam benéficos segundo o reclamante, bem como acabam por liquidar seu rendimento mensal. Requer ao fim a restituição dos valores supostamente debitados de modo irregular, bem como indenização por danos morais.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.

Despiciendas maiores elucubrações acerca das novas regras fixadas na Resolução nº 4.549 do Banco Central, que estabeleceu não ser permitido rotativar, por mais de 30 (trinta) dias, caso o cliente realize o pagamento menor que o valor total da fatura, conforme exaustivamente demonstrado na peça contestatória.

A não pagamento das faturas em comento, bem como a existência da dívida são fatos incontroversos.

Portanto, haja vista o não pagamento, incidiu as transações comerciais nas novas regras do Banco Central sobre cartão de crédito, que entraram em vigor em 03/04/2017.

Como restou saldo devedor, conforme as novas regras, houve o parcelamento automático dos débitos remanescentes, pois, não é permitido rotativar mais de 30 dias.

Portanto, é lícito o parcelamento como feito pela requerida, com embasamento nas regras do Banco Central, como acima descrito.

Ressalta-se novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

Não prevalecem as alegações feitas pelo promovente, posto que a partir do momento em que realizou a contratação do cartão de crédito e deixou de quitar as parcelas na data de vencimento, é lícito ao banco realizar a cobrança dos encargos, nos termos estabelecidos no contrato, sendo a prática de parcelamento compulsório devidamente regulamentada pelo BACEN, por meio da Resolução 4549/17.

Tendo o banco agido no exercício regular do direito, não persiste a alegação de abusividade dos juros, cabendo ao promovente demonstrar que realizou a quitação em dia, a fim de justificar a impossibilidade de parcelamento automático, o que não fez.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Ante a legitimidade das cobranças efetuadas nas faturas do cartão de crédito, não há que se falar em ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021